Tribunal: STF
Processo: RE 113763
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO. CRIME DE BIGAMIA.
O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, NO CRIME DE BIGAMIA,
COMECA A CORRER DA DATA EM QUE A 'NOTITIA CRIMINIS' E LEVADA AO
CONHECIMENTO DA AUTORIDADE PÚBLICA - E NÃO DA DATA  DO DELITO
(ART. 111, IV, DO C. PENAL).
PRECEDENTES DO S.T.F.
R.E. CONHECIDO PARA SE AFASTAR A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, DEVENDO
O TRIBUNAL 'A QUO' PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, COMO DE
DIREITO.